Tribunal: TJDFT
Processo: 0724070-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Nilde Aparecida de Oliveira Martins -, acolhera em parte a impugnação que formulara almejando o reconhecimento do excesso de execução decorrente do equívoco na fórmula de atualização do crédito executado e do período de cobrança dos adicionais de insalubridade. O provimento guerreado, acolhendo parcialmente a insurgência manejada pelo ente público, fixara a incidência da Taxa Selic sobre o crédito executado a partir de dezembro de 2021 e determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para apurar o exato importe da dívida exequenda. Como corolário desse entendimento, ante a sucumbência recíproco e desproporcional, fixara honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, sendo 80% (oitenta por cento) de responsabilidade do impugnante e 20% (vinte por cento) da impugnada, restando suspensa a exigibilidade da verba da impugnada por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, em consonância com as fichas financeiras exibidas, o adicional de insalubridade devido à agravada não fora pago nos meses de janeiro a agosto de 2019 e de julho a dezembro de 2020, ficando patente que o período individualizado pela credora encontra-se correto. Fixara o julgado, outrossim, que a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91 e o IPCA-E, devendo essa metodologia ser observada, contudo, apenas até novembro de 2021. Pontuara o decisório que, a partir de dezembro de 2021, incide sobre o crédito executado apenas a Taxa Selic, na forma prevista pela EC no 113/2021 que determinara que, nas condenações debitadas à Fazenda Pública independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária e juros de mora haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a parcial desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecido excesso de execução no valor de R$2.429,75 (dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) e homologado o crédito no correspondente a R$13.040,75 (treze mil e quarenta reais e setenta e cinco centavos), decorrente da cobrança do adicional de insalubridade, pela agravada, no período de julho a dezembro de 2020 e do equívoco do termo inicial para o cômputo de juros de mora. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde em Brasília aviara ação no bojo da qual fora postulado o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores filiados. Pontuara que o processo tivera sua tramitação de forma regular, sobrevindo sua condenação ao pagamento do adicional e auxílio, inclusive de valores atrasados, correspondente aos últimos 05 (cinco) anos, havendo transitado em julgado o decidido, encontrando-se o processo arquivado desde 22/03/2018. Realçara que, diante dessa realidade, a agravada aviara em seu desfavor o cumprimento individual de sentença subjacente almejando forrar-se com a quantia que individualizara em R$11.862,82 (onze mil oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Defendera que o valor nomeado não afigura-se correto, ficando patente o excesso de execução decorrente do equívoco no período indicado pela agravada. Esclarecera que a agravada percebera o adicional de insalubridade a partir de novembro de 2018, de modo que somente tem direito ao recebimento do benefício no período de julho de 2017 a outubro de 2018. Informara que a agravada fora desligada do cargo que ocupava em 30.06.2020, e, assim, dessa data em diante ressoa incabível o recebimento do adicional de insalubridade. Destacara, demais disso, que a agravada não calculara corretamente os juros moratórios incidentes sobre o debito, cujo termo é a citação. Pontuara, outrossim, que os autos deveriam ser enviados a Contadoria Judicial, com o intuito de se adequar o valor almejado ao título judicial. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada, ante ao patente perigo de dano, de irreversibilidade da medida, pois já fora, inclusive, determinada a expedição de RPV – Requisição de Pequeno Valor - em benefício da agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Nilde Aparecida de Oliveira Martins -, acolhera em parte a impugnação que formulara almejando o reconhecimento do excesso de execução decorrente do equívoco na fórmula de atualização do crédito executado e do período de cobrança dos adicionais de insalubridade. O provimento guerreado, acolhendo parcialmente a insurgência manejada pelo ente público, fixara a incidência da Taxa Selic sobre o crédito executado a partir de dezembro de 2021 e determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para apurar o exato importe da dívida exequenda. Como corolário desse entendimento, ante a sucumbência recíproco e desproporcional, fixara honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, sendo 80% (oitenta por cento) de responsabilidade do impugnante e 20% (vinte por cento) da impugnada, restando suspensa a exigibilidade da verba da impugnada por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, em consonância com as fichas financeiras exibidas, o adicional de insalubridade devido à agravada não fora pago nos meses de janeiro a agosto de 2019 e de julho a dezembro de 2020, ficando patente que o período individualizado pela credora encontra-se correto. Fixara o julgado, outrossim, que a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91 e o IPCA-E, devendo essa metodologia ser observada, contudo, apenas até novembro de 2021. Pontuara o decisório que, a partir de dezembro de 2021, incide sobre o crédito executado apenas a Taxa Selic, na forma prevista pela EC no 113/2021 que determinara que, nas condenações debitadas à Fazenda Pública independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária e juros de mora haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a parcial desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecido excesso de execução no valor de R$2.429,75 (dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) e homologado o crédito no correspondente a R$13.040,75 (treze mil e quarenta reais e setenta e cinco centavos), decorrente da cobrança do adicional de insalubridade, pela agravada, no período de julho a dezembro de 2020 e do equívoco do termo inicial para o cômputo de juros de mora. Afere-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição do alegado excesso de execução, na ordem de R$2.429,75 (dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), porquanto, segundo aduzira o agravante, não afigura-se devido o adicional de insalubridade demandado pela agravada no período de julho a dezembro de 2020, e, demais disso, o termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o postulado. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Conforme pontuado, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde em Brasília aviara ação no bojo da qual fora postulado o pagamento de adicional de insalubridade que, segundo sustentara, o Distrito Federal arbitrariamente abstivera-se de pagar aos servidores que satisfaziam o necessário para percepção da verba. Com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor da agravada, oportuno transcrever o dispositivo da sentença e dos acórdãos que resolveram a ação promovida pelo ente sindical. A sentença emoldurara a resolução nos seguintes termos, verbis[1]: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE procedente o pedido, condenando o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da adicional de insalubridade (grau médio) em favor dos Técnicos de Políticas Públicas e Gestão Governamental filiados ao SINDISER/DF e lotados nos Núcleos de Saúde e nos Núcleos de Gerencia de Vigilância/Depósito do Complexo Penitenciário da Papuda (CDP, CIR, PDF 1 e PDF 2), do Centro de Progressão Penitenciária e da Penitenciária Feminina do DF. Os adicionais são devidos desde a lotação dos filiados nos respectivos núcleos, o que deverá ser comprovado em sede de execução, devendo, ainda, ser observada a prescrição das verbas que antecedem o qüinqüídio anterior ao ajuizamento da presente demanda (art. 1o do Decreto 20.910/1932). Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC.” Essa resolução fora parcialmente alterada por acórdão, que dera parcial provimento ao recurso do sindicato apenas para fixar que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser apurados em sede de liquidação de sentença, como retrata o dispositivo do provimento colegiado que ora se reproduz[2]: “Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo Distrito Federal e NEGO PROVIMENTO ao seu apelo e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Autor, tão somente para determinar que os honorários advocatícios de ambos os litigantes sejam apurados em liquidação de sentença, na forma do inciso II, §4o, do Art. 85 do CPC. É como voto.” O acórdão transitara em julgado em 11.09.2018[3], e, em seguida, deflagrara a agravada cumprimento da sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$11.862,82 (onze mil oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), pertinente aos valores referentes ao adicional de insalubridade indevidamente suprimido. Em consonância com a planilha de cálculos,[4] elaborada pela agravada, o benefício deixara de ser pago nos meses de julho de 2017 a outubro de 2018, e de julho a dezembro de 2020. Outrossim, a agravada atualizara monetariamente o crédito executado pelo IPCA-E e não computara juros de mora[5], como se infere da derradeira conta confeccionada pela agravada, confira-se: O agravante aviara impugnação ao cumprimento de sentença[6], alegando excesso de execução, porquanto a apuração compreendera parcelas não alcançadas pelo título executivo, devendo ser limitada a condenação ao período de 07/2017 a 10/2018, e fora utilizado indevidamente o IPCA-E como índice de atualização monetária durante todo o período individualizado. Defendera o agravante a atualização do crédito executado pelo IPCA-E a partir de 29/06/2009 e a incidência de juros da caderneta até 08/12/2021, assim como, a partir de 09/12/2021, a incidência sobre o crédito executado apenas da taxa SELIC. Adviera, então, a decisão guerreada[7], que acolhera parcialmente a impugnação apenas para fixar a incidência da Taxa Selic sobre o crédito executado a partir de dezembro de 2021. Confira: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o DISTRITO FEDERAL alega excesso de execução por ter utilizado metodologia de cálculo equivocada, bem como ter indicado período indevido para a cobrança, sendo devidos apenas o lapso de 07/2017 a 10/2018, conforme ID n. 151521200. Contraditório apresentado ao ID n. 154706172. DECIDO. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO 1. Períodos devidos O DISTRITO FEDERAL excluiu dos cálculos os anos de 2019 e 2020. Todavia, analisando as fichas financeiras carreadas ao feito, percebe-se que não houve o pagamento referente ao período de janeiro a agosto/2019 e de julho a dezembro/2020 – Ids n. 127551562 e 127551863. Assim, rejeito o excesso de execução, determinando a inclusão do período acima, conforme cálculos da exequente. 2. Metodologia de cálculo Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: ‘(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.’ O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da SELIC deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que ‘A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)’. Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o, tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. Logo, merece prosperar a impugnação quanto a incidência da SELIC partir de dezembro/2021. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas no tocante à aplicação da SELIC partir de dezembro/2021. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência recíproca e não proporcional das partes, condeno a Impugnada a pagar honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) ao Impugnante do percentual acima fixado, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao ID n. 144444307. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019, com especial atenção à decisão de ID n. 144516899. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos.” Historiado os atos processuais, ressoa impassível, ao menos nessa análise perfunctória, que a decisão guerreada afigura-se correta, não merecendo reparos. Com efeito, a sentença exequenda condenara o agravante ao pagamento do “adicional de insalubridade (grau médio) em favor dos Técnicos de Políticas Públicas e Gestão Governamental filiados ao SINDISER/DF e lotados nos Núcleos de Saúde e nos Núcleos de Gerencia de Vigilância/Depósito do Complexo Penitenciário da Papuda, do Centro de Progressão Penitenciária e da Penitenciária Feminina do DF.” Outrossim, fixara o título executivo que “os adicionais são devidos desde a lotação dos filiados nos respectivos núcleos, o que deverá ser comprovado em sede de execução”.[8] Na hipótese, evidenciara a agravada que encontrava-se lotada em Núcleo de Vigilância, como se infere das fichas financeiras exibidas[9]. A agravada colacionara aos autos do cumprimento de sentença declaração originária do Núcleo de Expediente do Centro de Progressão Penitenciária da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal positivando que exercera suas funções no Centro de Progressão Penitenciária CPP no período compreendido entre 23.06.2008 até 06.04.2022[10]. Quanto ao tópico, há que ser salientado que, em consonância com a ficha financeira relativa ao ano de 2020[11], a agravada, nos meses de julho a dezembro, não recebera qualquer rendimento. Com efeito, nenhum dos litigantes esclarecera essa circunstância, não sobejando possível compreender as razões pelas quais a agravada não percebera regularmente seus vencimentos no período individualizado. A despeito desse fato, permanece incólume o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no período, tendo em conta a declaração do Núcleo de Expediente do Centro de Progressão Penitenciária da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informando que a agravada exercera suas funções no Centro de Progressão Penitenciária CPP até 06.04.2022. Saliente-se, a título meramente ilustrativo, que, se no período individualizado (julho a dezembro de 2020) a agravada encontrava-se afastada do serviço por um dos motivos previstos no artigo 165 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, o afastamento é considerado como de efetivo exercício e não traduz óbice ao pagamento do adicional de insalubridade. Há que ser acentuado, outrossim, que o título executivo apenas condicionara o recebimento do benefício à lotação de Técnicos de Políticas Públicas e Gestão Governamental filiados ao SINDISER/DF no Núcleos de Saúde e nos Núcleos de Gerência de Vigilância/Depósito do Complexo Penitenciário da Papuda (CDP, CIR, PDF 1 e PDF 2), do Centro de Progressão, não ressoando cabível inovar a coisa julgada para incluir outras condições não previstas no título executivo. Diante desses contornos materiais, fica patente, então, o direito da agravada de receber o adicional de insalubridade no período que individualizara, a saber, julho de 2017 a outubro de 2018 e julho a dezembro de 2020, porquanto atendera às condições previstas na sentença exequenda, tendo em conta que encontrava-se lotada, naqueles interstícios, no Centro de Progressão Penitenciária. Saliente-se que no interregno nomeado a agravada não percebera o benefício. Outrossim, no tocante aos juros de mora, deve ser registrado que o agravante não formulara qualquer alegação sobre esses encargos na impugnação que formulara, e, outrossim, o provimento guerreado não tratara dessa matéria. De conformidade com as planilhas de cálculos confeccionadas pela agravada, ademais, não fora agregado ao crédito executado juros de mora. É o que se infere dos cálculos abaixo reproduzidos[12]: Outrossim, na derradeira planilha coligida aos autos pela agravada restara corroborada a apreensão de que, de fato, não agregara ao crédito executado juros de mora[13]. Nesse contexto, inviável reconhecer o alegado excesso de execução sob a ótica do equívoco havido quanto ao termo inicial no cômputo de juros de mora, tendo em vista que, em consonância com as contas elaboradas pela agravada, não foram agregados ao crédito executado esses encargos moratórios. Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que aduzira o agravante ressente-se de plausibilidade, uma vez que se afere, nessa análise perfunctória, a legitimidade da decisão guerreada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 127551866 - Pág. 3 (fls. 40) – ação principal. [2] - ID Num. 127551867 - Pág. 13 (fl. 54) – ação principal. [3] - ID Num. 130379524 - Pág. 1 (fl. 61) – ação principal. [4] - ID Num. 130379525 - Pág. 1 (fl. 62) – ação principal. [5] - ID Num. 154706174 - Pág. 1 (fl. 127) – ação principal. [6] - ID Num. 151521200 - Pág. 1/2 (fls. 116/117) – ação principal. [7] - ID Num. 156679479- Pág. 1-4 (fls. 129/132) – ação principal. [8] - ID Num. 127551866 – Pág. 3 (fl. 40) – cumprimento de sentença. [9] - ID Num.. 127551859 - Pág. 1 a ID Num. 127551864 - Pág. 2 (fls. 27/36) – cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 127551865 - Pág. 1 (fl. 37) – cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 127551863 - Pág. 2 (fl. 34) – cumprimento de sentença. [12] - ID Num. 130379525 - Pág. 1 (fl. 62) – cumprimento de sentença. [13] - ID Num. 154706174 - Pág. 1/2 (fl. 127/128) – cumprimento de sentença.